Tribunal: STF
Processo: RE 64837
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-05
Data de publicação: 1973-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. DELES NÃO SE CONHECE SE NÃO HOUVE CABAL
DEMONSTRAÇÃO DO DISSIDIO NOS TERMOS RIGOROSOS DA SÚMULA N. 290,
MORMENTE SE A DECISÃO QUE ORIGINOU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO ASSENTA
EM FATOS, PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULA
N279 E 454).